Tribunal: STF
Processo: AS 135
Classe: AS
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental em arguição de suspeição. Ausência dos pressupostos autorizadores. Falta de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Recurso não conhecido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento à arguição de suspeição do relator de processo criminal que apura crimes relacionados aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas discussões sucessivas no presente caso: (i) saber se estão presentes os requisitos de admissibilidade do agravo regimental; (ii) em caso positivo, saber se é possível reconhecer a suspeição da autoridade arguida. 



    III. Razões de decidir



    3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso. Precedentes.



    4. A arguição de suspeição pressupõe demonstração clara, objetiva e específica da parcialidade do julgador, nos termos do art. 254, IV, c/c o art. 564, I, do CPP e dos arts. 277 e 278 do RI/STF.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a suspeição e o impedimento somente são passíveis de caracterização em hipóteses excepcionais e taxativas. Não são admitidas, portanto, alegações genéricas que não demonstrem a concreta ocorrência das situações que comprometam a parcialidade do julgador. Precedentes.



    6. Os fatos narrados na petição inicial não caracterizam, minimamente, as situações legais que comprometeriam a parcialidade do julgador para o legítimo exercício da jurisdição. Entendimento alinhado com numerosos precedentes do Plenário do Supremo Tribunal Federal, envolvendo os atos antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023. 



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental não conhecido.



    __________



    Atos normativos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 3º, 254, IV, e 564, I; Código de Processo Civil, arts. 932, III, e 1.021, § 1º; Regimento Interno do STF, arts. 277 e 278.



    Jurisprudência relevante: AS 103-AgR (2023), Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 61.410-AgR (2024), Rel. Min. Edson Fachin; APs 1.136, 1.141, 1.370, 1.378, 1.384, 1.406, 2.331, 2.335, 2.339 e 2.405, todas da relatoria do Min. Alexandre de Moraes.